Tribunal: TJDFT
Processo: 0715789-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715789-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: LEANDRO ISIDORO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0702373-92.2022.8.07.0010, determinou a emenda da inicial para que o autor exclua o pedido referente à requisição judicial de alteração de atos da Fazenda Pública e do DETRAN, ou, alternativamente, converta a ação para o rito comum; indique no rol de fiel depositário os respectivos telefones; e, por fim, comprove a mora. Decisão de ID 35434373 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. A parte agravante peticionou no ID 37017220 informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes, bem como a perda do objeto recursal. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que o agravante relatou a perda do objeto recursal em razão de acordo extrajudicial realizado entre as partes, e que requereu a desistência do feito principal, o agravo perdeu o seu objeto. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2022 15:05:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador